Tribunal: TJDFT
Processo: 0733198-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733198-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: CAPITUAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra CAPITUAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.: “Diante dos esclarecimentos prestados pela requerida CAPITUAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA quanto à inexistência de informações que viabilizem a localização e citação da ré BG LIMITED (BITGET), indefiro o pedido de nova intimação da requerida para indicação dos dados da ré ainda não citada, bem como de sua condenação em má fé processual” (ID 74978517). Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que “tal entendimento, data venia, viola princípios processuais e consumeristas, bem como despreza a jurisprudência que impõe dever de cooperação e exibição de documentos essenciais ao deslinde da causa”. E pede “o recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento. E Que seja conhecido e, no mérito, provido este Agravo acolhendo-o por violação do artigo 6, 77, 396 e seguintes do Código de Processo Civil”. Preparo dispensado dado o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 242897207, origem). É o relatório. Decido. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidado o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisão na fase de conhecimento pela qual indeferido “o pedido de nova intimação da requerida para indicação dos dados da ré ainda não citada, bem como de sua condenação em má fé processual” não se encontra no rol do art. 1.015, CPC, e nem há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora